Tribunal: TJES
Processo: 5014068-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014068-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BERNARDETE MONDONI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face do Acórdão de id 17241814, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Colatina.

A sentença de id 13912347 havia declarado a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 2473795579, condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, face à invalidade da assinatura eletrônica apresentada.

Em suas razões de id 17389484, o embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades quanto aos critérios para a repetição em dobro e ao enfrentamento das provas de proveito econômico. A embargada, Bernardete Mondoni, manifestou-se em contrarrazões pretéritas pela manutenção do julgado.

Preliminarmente, constato que o juízo de admissibilidade é positivo, porquanto os presentes aclaratórios preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivos conforme certidão de id 17401736. Registro que o feito se enquadra na norma do inciso V, §2º do art. 12 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reforma do mérito por mero inconformismo da parte com a tese adotada pelo julgador.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à suposta omissão quanto aos fundamentos da repetição do indébito em dobro e à análise das provas de regularidade da contratação. No entanto, verifico que o v. Acórdão embargado decidiu a lide de forma cristalina ao utilizar a técnica da fundamentação
per relationem
, autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, o Colegiado encampou integralmente a motivação do juízo de origem, que enfrentou de forma exauriente a tese da dobra legal com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Nesse contexto, a condenação à restituição dobrada fundamentou-se na violação da boa-fé objetiva, critério este que prescinde da demonstração de má-fé subjetiva para cobranças realizadas após 30/03/2021, como ocorre no caso em tela. O julgado considerou que a falha na prestação do serviço, consubstanciada em uma contratação eletrônica não validada pelo padrão ICP-Brasil e imposta a uma consumidora idosa, afasta qualquer alegação de engano justificável.

Da mesma forma, os argumentos relativos ao proveito econômico (TED) e à trilha de auditoria não foram omitidos, mas sim considerados insuficientes pelo magistrado sentenciante para suprir a ausência de manifestação de vontade hígida, conclusão esta ratificada por esta Turma Recursal.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada precedente ou dispositivo invocado, nem a atuar como órgão consultivo para fins de prequestionamento, desde que encontre fundamentos suficientes para o desfecho da lide.

O que se observa na presente insurgência é o nítido caráter infringente do recurso, objetivando a rediscussão de questões de fundo já decididas. Tal pretensão foge ao escopo dos aclaratórios, conforme preceitua o Enunciado 159 do FONAJE, que afasta a omissão quando o acórdão enfrenta as questões suficientes para o julgamento. Inexistindo vício a ser sanado, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)